Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado em que se discute o pagamento da Gratificação de Movimentação (GMOV) a servidor que reside em outra unidade da Federação, mas desempenha suas atividades funcionais no Distrito Federal. Ocorre que o objeto do presente recurso está suspenso em decorrência da decisão de admissão proferida no IRDR 0707756-52.2020.8.07.0000 em trâmite na Câmara Cível de Uniformização deste Tribunal. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020.